Tribunal: TJSP
Processo: 0003089-95.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Diretor de estabelecimento prisional que excluiu a agravante, companheira de sentenciado, do rol de visitas – Pretensão de restabelecimento do direito de visitas - IMPOSSIBILIDADE – Situação de violência ocorrida no interior do presídio, praticado contra a recorrente por seu companheiro, detento da unidade – Preso que requereu a exclusão da companheira do rol de visitas –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Diretor de estabelecimento prisional que excluiu a agravante, companheira de sentenciado, do rol de visitas – Pretensão de restabelecimento do direito de visitas - IMPOSSIBILIDADE – Situação de violência ocorrida no interior do presídio, praticado contra a recorrente por seu companheiro, detento da unidade – Preso que requereu a exclusão da companheira do rol de visitas – Ato praticado pelo diretor do estabelecimento carcerário que não merece reparo – Decisão mantida - Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003089-95.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ISADORA
GOMES DE SOUZA NOGUEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003089-95.2019.8.26.0509 -Voto no 40.712
2
VOTO No: 40.712
AGRV.No: 0003089-95.2019.8.26.0509
COMARCA: ARAÇATUBA
AGTE. : ISADORA GOMES DE SOUZA NOGUEIRA
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: JEYSON DE JESUS
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Diretor de estabelecimento
prisional que excluiu a agravante, companheira de sentenciado, do
rol de visitas Pretensão de restabelecimento do direito de visitas
- IMPOSSIBILIDADE Situação de violência ocorrida no interior
do presídio, praticado contra a recorrente por seu companheiro,
detento da unidade
Preso que requereu a exclusão da
companheira do rol de visitas Ato praticado pelo diretor do
estabelecimento carcerário que não merece reparo
Decisão
mantida - Negado provimento ao recurso.
Em agravo de execução, pretende ISADORA GOMES
DE SOUZA NOGUEIRA a reforma da r. decisão, proferida pelo MM.
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ, que indeferiu o pedido de
reforma da decisão administrativa, exarada pelo Diretor da
Penitenciária III de Lavínia, que a excluiu do rol de visitas
do sentenciado JEYSON DE JESUS (fls. 31/33).
A agravante alega manter relacionamento há
mais de seis anos com o sentenciado, sendo a única pessoa que
o visita na penitenciária.
Aduz que os fatos ocorridos em 23/02/2019
(agressões praticadas pelo sentenciado contra ela), não
passaram de um mal entendido.
Ressalta, também, que há pedido expresso de
próprio punho do sentenciado manifestando interesse em
receber visitas suas, conforme documento de fls. 24.
Afirma, por fim, que o preso tem direito de
receber visitas de seus parentes e amigos, de acordo com o
art. 41, inciso X da Lei de Execução Penal, e requer a
concessão de autorização de visita a ser realizada ao
reeducando (fls. 01/10).
Apresentada
a
contraminuta
do
agravo,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003089-95.2019.8.26.0509 -Voto no 40.712
3
representante
do
Ministério
Público
opinou
pelo
não
provimento do agravo (fls. 44/47). Mantida a decisão agravada
(fls. 49).
Nesta instância, a Procuradora de Justiça
opinou
pelo
não
conhecimento
do
recurso,
ou,
subsidiariamente, no mérito, pelo seu desprovimento (fls.
60/62).
É O RELATÓRIO.
Segundo consta, JEYSON DE JESUS cumpre pena na
Penitenciária ASP Paulo Guimarães, localizada na cidade de
Lavínia, e, durante uma visita realizada pela agravante ao
preso, este a teria agredido, conforme relatado no Boletim de
Ocorrência no 124/2019. Diante de tais fatos, e depois de
pedido feito pelo próprio sentenciado, o diretor do
estabelecimento excluiu a recorrente do rol de visitas, com
base na Resolução SAP no 144/210, artigos 93, 94 e 104.
Pois bem.
Inicialmente, conheço do recurso apresentado
pelo agravante, pois entendo que esta, diante de seu genuíno
interesse, é parte legítima para a interposição de tal
mecanismo jurídico.
Passo à análise do mérito.
Em que pese o empenho da agravante, por meio
de sua Defensora, a exclusão da recorrente do rol de visitas
se mostrou adequado, não havendo motivos para a reforma da
decisão proferida pelo douto magistrado de primeiro grau.
Isto porque o que está em jogo é justamente a
segurança da agravante, pois, de acordo com os fatos
constantes dos autos, uma futura visita poderá colocá-la em
situação de risco.
Ademais, também consta dos autos que o próprio
preso solicitou a exclusão da recorrente do rol de
visitantes, o que é plenamente possível, conforme disposto no
artigo 109 da mesma Resolução.
Quanto ao suposto pedido feito pelo detento
requerendo a retomada das visitas (fls.28), causa estranheza
referido documento carecer de assinatura, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003089-95.2019.8.26.0509 -Voto no 40.712
4
não há como presumir sua autenticidade.
Como
bem
ressaltado
pelo
magistrado
de
primeira instância, “o direito do preso de receber visitas é
assegurado pelo inciso X do art. 41 da Lei de Execução Penal,
porém, tal direito poderá ser suspenso ou restringido
mediante ato motivado do Diretor do estabelecimento, conforme
reza o parágrafo único do artigo supracitado”.
Assim, o diretor do estabelecimento prisional,
objetivando a garantia da ordem e segurança dentro do sistema
carcerário, agiu de maneira correta, sem qualquer excesso em
sua conduta, não cabendo qualquer reforma nesse sentido.
Desse modo, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator